Tribunal: TJDFT
Processo: 0716013-16.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716013-16.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANEIDE PEREIRA DA SILVA GOUVEIA APELADO: CONSTRUTORA ELDORADO S/A D E C I S Ã O Considerando o documento de ID 35913509 que atesta doença da advogada da apelante no último dia do prazo recursal, defiro o pedido e devolvo 1 (um) dia do prazo recursal para apelante. Brasília, DF, 7 de junho de 2022 14:29:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador